Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-10.2018.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002178-10.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BEATRIZ REGINA MACHADO - CPF: 414.584.238-32 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), FLAVIO FELIPE PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 377.049.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITO DÚPLICE – ICMS – CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS – SÓCIO QUE NÃO GERIA A EMPRESA NA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

– PROVA PERICIAL REQUERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEITADA
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. SENDO OS APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO PRAZO RECURSAL ESTBELECIDO NO CPC, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA SUA INTEMPESTIVIDADE.

2. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0002178-10.2018.8.11.0033 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, embargante argui, em sede preliminar, a intempestividade dos apelos interpostos em face da r. sentença, de modo que requer o seu não conhecimento.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por equidade na espécie, sob pena de violação aos arts. 8º e 85, §§2º, 3º e 8º, ambos do CPC, mormente por se tratar de proveito econômico inestimável, além de que a resolução da demanda foi simples, por ser de baixa complexidade.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 179056151), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pelo Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0002178-10.2018.8.11.0033 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão
.

Pois bem. De pronto, no tocante a preliminar arguida pelo embargante, acerca da intempestividade dos apelos interpostos, cumpre destacar que seve ser rejeitada.

Isso porque, os recursos foram apresentados dentro do prazo legal

de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, cujo termo inicial, na espécie, é a data da publicação da r. decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

Não obstante, a certidão de id. 106408131 é esclarecedora ao declinar que
“Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, visto que o sistema PJe não registrou publicação da sentença id 64041767”
, sendo de clareza solar a tempestividade dos apelos no caso em voga.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão, é cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante a tese de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por equidade na espécie, sob pena de violação aos arts. 8º e 85, §§2º, 3º e 8º, ambos do CPC, mormente por se tratar de proveito econômico inestimável, além de que a resolução da demanda foi simples, por ser de baixa complexidade
.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, os documentos de id. 151890198 e id. 151890199 comprovam as alegações dos autores Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli no tocante ao reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, devendo os mesmos serem excluídos do polo passivo das execuções fiscais ns. 370-34.1999.8.11.0033, 80-82.2000.8.11.0033, 1681-55.2002.8.11.033, 1476-79.2009.8.11.0033, 2688-38.2009.8.11.0033, 1708-57.2010.8.11.0033, 2543-79.2009.8.11.0033 e 985-38.2010.8.11.0033, devendo o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado no mínimo legal disposto no art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC, tendo como base o valor do proveito econômico obtido, que será reduzido pela metade, na forma do art. 90, do mesmo codex.

À vista disso, o v. acórdão deve ser mantido nesse particular, haja vista se adequar, reafirma-se, ao Tema 1.076 do STJ, uma vez que não se pode confundir valor elevado com valor inestimável.

Já tenho votado nesse sentido,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSFIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se

a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

Diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe
.”
(RED n. 1000560-26.2017.8.11.0040, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.07.2022 – negritei)

Além disso,
in casu
, é facilmente verificável o valor do proveito econômico a ser obtido pela parte que foi excluída da CDA objeto do feito executivo, por iniciativa do próprio recorrente, diga-se de passagem, tanto que a verba honorária ainda foi reduzida pela metade, não havendo razão para tanto inconformismo.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023